Tribunal: TJPA
Processo: 0801345-64.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801345-64.2024.8.14.0000

PACIENTE: RONNEY RAFAEL DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE ORIXIMINA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0801345-64.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0802247-37.2023.8.14.0037

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: RONNEY RAFAEL DOS SANTOS

IMPETRANTE: DR. JOSE EDINALDO DA COSTA JUNIOR - OAB PA31612

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE ORIXIMINÁ

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 129, §9º, DO CPB C/C ART. 7º, I, DA LEI Nº 11.340/2006, DO C/C ART. 129, §1ºINC. II DO CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, COMBINADO COM LESÃO CORPORAL GRAVE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA
, tornando-a definitiva,
CONCEDENDO A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801345-64.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0802247-37.2023.8.14.0037

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: RONNEY RAFAEL DOS SANTOS

IMPETRANTE: DR. JOSE EDINALDO DA COSTA JUNIOR - OAB PA31612

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE ORIXIMINÁ

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 129, §9º, DO CPB C/C ART. 7º, I, DA LEI Nº 11.340/2006, DO C/C ART. 129, §1ºINC. II DO CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido liminar em favor de
RONNEY RAFAEL DOS SANTOS
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que nos autos do processo n.º 0802247-37.2023.8.14.0037 decretou a cautelar extrema do paciente pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 129, §9º, do CPB c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, do c/c art. 129, §1ºInc. II do CPB, na data de 04/11/2023.

Consta na impetração que o demandante foi custodiado, em situação flagrância, no dia 01/11/2023.

Na data de 04/11/23, realizou-se audiência de custódia, tendo o juiz coator convertido

a prisão em flagrante em medida preventiva.

Em 16/11/23, a

defesa protocolou pedido de revogação da referida cautelar, o qual só foi apreciado em 06 /02/24.

Nesse contexto alega o impetrante excesso de prazo em decorrente do descaso injustificado do Juízo coator na apreciação do pedido de revogação da custódia.

Aponta ainda, falta de fundamentação idônea e a existência de condições pessoais favoráveis do demandante para sua soltura.

Pugna liminarmente pela revogação da medida segregacionista e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, a qual deferiu a tutela de emergência, solicitando informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (Id. 17940737).

As informações foram prestadas na data de 07/02/2024, por meio do Ofício n.º 31/2024 – GAB (Id. 17971583).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
concessão da ordem
(Id. 18189556).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A
ação mandamental
deve ser
conhecida
e
concedida
.

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com liminar
concedida
, conforme se depreende da decisão de
Id. nº 15142125.

As razões que levaram à concessão do pedido liminar permanecem hígidas e devem ser renovadas em julgamento de mérito.

Quer dizer, da leitura dos autos originários se extrai manifesta ilegalidade a ensejar a revogação da segregação do paciente, conforme se observa do parecer ministerial que colaciono a seguir, o qual passa a integrar a
ratio decidendi
do presente julgado:

“(...)

No caso concreto, as causas nas quais o impetrante pretende fundamentar sua tese de excesso de prazo, possuem total procedência, vez que,
de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, a mora para a apreciação do pleito de liberdade provisória do paciente não encontra justificativa plausível
, senão vejamos:

Em conformidade com o relatado pelo Juízo impetrado,
após a conversão da prisão flagrancial em preventiva (04/11/2023), a defesa ajuizou pedido de revogação da custódia cautelar na data de 16/11/2023, o qual fora
solenemente
ignorado pela autoridade coatora, por mais de 03 (três) meses
, a qual, ao invés de julgar o pleito defensivo, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, que, por sua vez, ofereceu denúncia em 09/03/2022, a qual fora devidamente recebida pelo Juízo impetrado, no dia 14/12/2023, ocasião em que, mais uma vez, deixou de apreciar o requerimento de liberdade provisória.

Portanto, a mora se originou por
omissão
da autoridade impetrada, em virtude da ausência de revisão da necessidade de manutenção da medida constritiva nos últimos 90 (noventa) dias, pois com base nas informações de estilo, verificamos a
inobservância do preceito legal disposto no artigo 316 da legislação adjetiva penal
.

Acrescentamos ainda, que
os motivos ensejadores da prisão já não se fazem mais presentes
, pois o impetrante logrou em comprovar que o paciente ainda ostenta sua primariedade, residência fixa, bem como, possui ocupação laboral lícita e definida.

(...)” [
negritei
]

Portanto, em obediência aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), se faz oportuna a concessão da liberdade ao coacto.

Nesse trilhar, verifica-se que a situação na presente espécie procedimental, revela uma peculiaridade que permite concluir-se pela configuração de constrangimento ilegal.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA
. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. TEMPO DESPROPORCIONAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Na hipótese, é possível verificar que: a) o paciente está cautelarmente privado de sua liberdade há cerca de 3 anos e 4 meses; b) o crime é de homicídio qualificado, mas na forma tentada, cuja reprimenda a ser aplicada, no caso de condenação, não será das mais elevadas, dada a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inc. II, do CP, a primariedade e a ausência de antecedentes penais do réu e c) o tempo já cumprido em prisão cautelar concederia ao acusado o direito à progressão de regime. 3. Ordem concedida para, diante do excesso de prazo, dar provimento ao agravo regimental, de modo a substituir a prisão preventiva do réu pelas cautelares previstas no art. 319, IV e V, do CPP, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

(STJ - AgRg no HC: 702940 SP 2021/0346901-2, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Com efeito, resta configurado constrangimento ilegal por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a revogação da prisão, nos termos do artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do presente
mandamus
e
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA,
ratificando a liminar anteriormente concedida nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/06/2024